Tribunal: TJSP
Processo: 1118824-28.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. 1. A existência de eventuais valores a serem pagos pela locatária, ou a existência de reparos a serem feitos no imóvel locado, não justificam ou legitimam a recusa no recebimento das chaves, já que a locadora tem ação própria para receber eventual crédito decorrente da relação locatícia. 2. São inconfundíveis os honorários sucumbenciais e os contratados

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. 1. A existência de eventuais valores a serem pagos pela locatária, ou a existência de reparos a serem feitos no imóvel locado, não justificam ou legitimam a recusa no recebimento das chaves, já que a locadora tem ação própria para receber eventual crédito decorrente da relação locatícia. 2. São inconfundíveis os honorários sucumbenciais e os contratados entre o autor e o seu patrono, sendo incabível que a parte vencida arque com despesas relacionadas ao interesse da parte contrária. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente o pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426188
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1118824-28.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LIGIA
GARCIA CIRLINAS, é apelado LENALEON PETTY COUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118824-28.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 16a Vara Cível
Apte.: Ligia Garcia Cirlinas
Apda.: Lenaleon Petty Couto
Juiz de 1o grau: Marco Antonio Barbosa de Freitas
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 12/05/2020
VOTO No 46.521
EMENTA: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONSIGNAÇÃO DE
CHAVES. 1. A existência de eventuais valores a serem pagos pela
locatária, ou a existência de reparos a serem feitos no imóvel
locado, não justificam ou legitimam a recusa no recebimento das
chaves, já que a locadora tem ação própria para receber eventual
crédito decorrente da relação locatícia. 2. São inconfundíveis os
honorários sucumbenciais e os contratados entre o autor e o seu
patrono, sendo incabível que a parte vencida arque com despesas
relacionadas ao interesse da parte contrária. Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente
o pedido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.201/204 que julgou improcedente o pedido condenando a autora
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
os e-mails acostados aos autos não foram devidamente apreciados, e
comprovam a injusta recusa do apelado em receber as chaves. Afirma que deixou
o imóvel em perfeitas condições de uso e higiene. Aduz que o apelado confessa
no e-mail de fls.69 que o imóvel deveria ser entregue nas mesmas condições em
que recebido, porém não há qualquer vistoria inicial que comprove a situação do
imóvel à época da assinatura do contrato. Sustenta que a prova documental
presente nos autos era suficiente, não podendo ser obrigado a realizar prova
negativa.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118824-28.2019.8.26.0100 -Voto no
3
O recurso merece prosperar em parte, ressalvado o
entendimento do ilustre magistrado.
De fato, pela leitura atenta dos autos restou
evidenciado que não mais havendo interesse no prosseguimento da locação, a
autora notificou a ré para a devolução do imóvel, porém a ré se recusou em
receber as chaves do imóvel locado por conta da existência de eventuais
pendências referentes aos reparos do imóvel.
Veja-se que foi realizada vistoria de saída aos
11/11/2019 (fls.47/65), porém as partes permaneceram discutindo sobre as
obrigações pendentes e relação ao reparo do imóvel, sendo que a imobiliária
responsável pela locação foi expressa ao recusar o recebimento enquanto
pendentes as obras, veja-se:
“É de extrema importância que o imóvel seja entregue nas mesmas
condições em que receberam conforme contrato e vistoria inicial,
pois caso haja alguma divergência, a mesma deverá ser reparada
para que se possa fazer a rescisão, pois a rescisão só será
finalizada quando todos os reparos forem realizados não havendo
nenhuma divergência para a entrega das chaves, enquanto não
finalizadas, o aluguel permanece vigente até o imóvel estiver nas
mesmas condições em que o recebeu” (fls.69).
E os e-mails em que a requerida cobra da autora a
abertura do imóvel para realização de obras, relatando a necessidade de
contratação de chaveiro, datam de 05/12/2019, quase um mês após a recusa,
não havendo qualquer documento que demonstre a aceitação da entrega das
chaves em momento anterior.
Ora, tem-se que a devolução das chaves, em não
havendo mais interesse na continuidade da locação, tal qual a possibilidade da
locadora de recebê-las para que retome a posse direta de seu imóvel, é um
direito/dever do locatário, que poderá consigná-las em juízo, em caso de recusa
de seu recebimento, sempre com o justo propósito de bem cumprir os termos do
contrato e, sobretudo, por termo à sua responsabilidade de pagar os aluguéis e
respectivos encargos avençados.
Nesse esteio, não poderia a locadora se recusar a
receber as chaves caso não fossem efetuados todos os reparos necessários no
imóvel locado ou que não fossem inseridas ressalvas no recibo de entrega das
chaves.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118824-28.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Tal argumento não é motivo justo para a recusa no
recebimento das chaves, forçando a prorrogação unilateral do contrato de
locação, obrigando o locatário a manter uma relação jurídica indesejada, cabendo
a ação própria sobre eventual discussão sobre a inadequação do estado do
imóvel quando de sua devolução.
Assim, com razão a autora quando pretende a entrega
das chaves e a consignação do valor proporcional do aluguel, encerrando a
relação contratual.
De outro lado não prospera a pretensão indenizatória
com relação aos honorários advocatícios contratuais.
Ora, os valores despendidos pela autora com a
contratação de advogado possuem a característica de honorários contratuais e
não podem ser confundidos com os horários sucumbenciais em que a parte
vencida arca com a remuneração do advogado da parte vencedora.
Estes
honorários
contratuais
têm
natureza
de
remuneração devida em razão de um contrato de prestação de serviços de
advocacia que não possui vínculo com qualquer atitude praticada pela ré.
Ora, a convenção estabelecida entre a autora e o seu
representante para o fim de defender o seu próprio interesse em juízo ou fora
dele é relação cuja remuneração não está sob a responsabilidade da parte
eventualmente vencida na lide.
Assim, tornar-se-ia demasiadamente temerário deixar
ao alvedrio da parte envolvida em litígio o custeio dos honorários (a ser pago por
seu eventual adversário) daqueles que venham a defender seu interesse em
juízo.
Nesse sentido, veja-se o trecho da declaração de voto
da Min. Nancy Andrighi, em Embargos de Divergência em Resp no 1.155.527-MG,
julgado em 13/06/2012:
“Dessarte, não obstante as considerações por mim tecidas no
julgamento do REsp 1.027.797-MG, 3a Turma, minha relatoria,
DJe de 23.02.2011, penso que a expressão 'honorários de
advogado', utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do CC/02, deve ser
interpretada de forma a excluir os honorários contratuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118824-28.2019.8.26.0100 -Voto no
5
relativos à atuação em juízo, já que a esfera judicial possui
mecanismo próprio de responsabilização daquele que, não
obstante esteja no exercício legal de um direito (de ação ou de
defesa), resulta vencido, obrigando-o ao pagamento dos
honorários sucumbenciais.
Vale dizer, o termo 'honorários de advogado' contido nos
mencionados dispositivos legais compreende apenas os
honorários contratuais eventualmente pagos a advogado para a
adoção
de
providências
extrajudiciais
decorrentes
do
descumprimento da obrigação, objetivando o recebimento
amigável da dívida.
Sendo necessário o ingresso em juízo, fica o credor autorizado
a pleitear do devedor, já na petição inicial, indenização por
esses honorários contratuais
pagos ao advogado para
negociação e cobrança extrajudicial do débito
mas, pelos
motivos acima expostos, não terá direito ao reembolso da verba
honorária paga para a adoção das medidas judiciais.” (g.n.)
No mesmo sentido, os seguintes julgados, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO DA PARTE VITORIOSA À CONDENAÇÃO
DA
SUCUMBENTE
AOS
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
DESPENDIDOS.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES
DA
SEGUNDA SEÇÃO. 1. A Segunda Seção do STJ já se
pronunciou no sentido de ser incabível a condenação da parte
sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela
vencedora. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp. 1.481.534/SP, Rel. Min. Isabel Galotti, j.
18/08/15)
“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO INEXISTENTE.
DECISÃO
AGRAVADA
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é que a mera
contratação de advogado para defesa judicial dos interesses da
parte não enseja, por si só, dano material passível de
indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à
Justiça. 2. Agravo regimental não provido” (AgRg. no REsp.
1.507.864/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 15/09/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118824-28.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Dessa forma, não prospera a pretensão da autora em
relação ao pagamento dos citados danos materiais.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para
julgar parcialmente procedente a demanda, declarando encerrado o contrato de
locação a partir do depósito das chaves nos autos e quitados os débitos locatícios
ressalvada eventual discussão sobre haveres em relação ao estado do imóvel em
ação própria, autorizando a requerida a levantar o deposito realizado nos autos e
a retirar as chaves depositadas em cartório. Em razão da sucumbência recíproca,
as partes arcarão com metade das custas processuais e com honorários
advocatícios em favor da parte adversa fixados em R$ 1.000,00.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica